Tribunal: TJBA
Processo: 8000112-34.2020.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000112-34.2020.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: CLERIA SILVA PINTO

Advogado(s)
:
LINSMAR ALVES RAMOS, EDUARDO BATISTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Direito administrativo. Apelação cível. Servidor público readaptado. Gratificação por estímulo às atividades de docência. Manutenção do pagamento. Irredutibilidade constitucional de vencimentos.

A questão em discussão consiste em saber se a readaptação funcional de servidor por motivo de saúde autoriza a supressão de gratificação por estímulo às atividades de docência, considerando o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

A Lei Complementar Municipal nº 233/1997, em seu artigo 78, estabelece expressamente que "a readaptação não acarretará diminuição de vencimento", reproduzindo o princípio constitucional da irredutibilidade previsto no artigo 37, XV, da Constituição Federal. A gratificação integrava habitualmente a remuneração da servidora, constituindo direito adquirido que não pode ser suprimido em razão de readaptação por motivo de saúde não imputável ao servidor.

O princípio da irredutibilidade dos vencimentos impede a supressão de vantagem pecuniária incorporada quando a readaptação decorre de incapacidade física superveniente.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000112-34.2020.8.05.0253; Recorrente: MUNICÍPIO DE TANHAÇU-BA; Recorrido: CLÉRIA SILVA PINTO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .